Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-64.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001590-64.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AFONSA PEREIRA CORREA - CPF: 362.473.401-68 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA AFONSA PEREIRA CORREA - CPF: 362.473.401-68 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DA AUTORA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIA APROPRIADA –
ARGUIÇÃO DO RÉU
– OMISSÃO – NÃO ESPECIFICAÇÃO DA AVENÇA OBJETO DA LIDE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INFORMAÇÃO CONSTANTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando atende aos requisitos constantes no §2o do art. 85 do CPC.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Se o contrato objeto da lide está identificado nos autos, não há omissão a ser sanada a esse respeito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ambos os litigantes ao acórdão que rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento à Apelação.

A autora pede a majoração dos honorários advocatícios.

O réu, por sua vez, aponta omissão da Câmara ao não especificar qual seria o contrato objeto da lide, já que constam dois nos extratos juntados pela parte contrária.

Contrarrazões do réu no ID 111641999 e da autora no ID 111693499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso da autora

Os
honorários advocatícios devem ser definidos em sintonia com os critérios elencados no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, tempo exigido e trabalho realizado pelo advogado).

Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa

“
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC).

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, o que atende aos requisitos legais; desse modo, devem ser mantidos.

Não há nada a acrescentar ou esclarecer no julgado, e o fato de a conclusão firmada ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, relator ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Recurso do réu

Argumenta que o aresto é omisso ao não especificar qual o contrato objeto da lide, já que constam dois nos extratos juntados pela autora.

Conforme esta última mencionou nas razões que expôs nestes Aclaratórios, trata-se da avença n. 823058212, de R$1.218,00, inclusive anexada pelo réu no ID 103630011.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois essa informação era evidente nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022